Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO RECORRIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de medida cautelar incidental formulado no ID no 52315809, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 51781199), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da decisão de ID no 51781199, o recurso constitucional interposto pela recorrente sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, por envolver a necessidade de reexame do contexto fático-probatório (enunciado 7 da Súmula do STJ), o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 51781199. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007